Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-16.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702611-16.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: AMARILDO THIAGO SANTOS MATOS, ELENILDE DA SILVA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença do juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (Id 67593943), que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Amarildo Thiago Santos Matos em desfavor do ora apelante e de Elenilde da Silva Santos, julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela antecipada de urgência outrora deferida, desconstituir a constrição incidente sobre o veículo objeto do processo. Em razões recursais (Id 67593948), o embargado/apelante, após traçar breve síntese do histórico processual, discorre sobre o instituto da boa-fé. Argumenta ter adotado, no ato de contratação, procedimentos de checagem dos documentos apresentados pela devedora fiduciante, os quais não indicavam a existência de fraude. Conclui que, “tendo em vista a validade dos procedimentos bancários adotados pela instituição requerente, devem ser desconsideradas as alegações da contestante no sentindo de que não foi obedecido o princípio da boa-fé pelo banco” (sic). Por fim, detalha o procedimento utilizado para averiguar possível ocorrência de fraude na contratação da alienação fiduciária. Ao final, formula o seguinte pedido: FACE AO EXPOSTO, comprovada a impropriedade da r. Sentença, requer o Apelante a esse Egrégio Tribunal, por sua Colenda Câmara, que receba o presente recurso de Apelação para reexame e, com esteio na Legislação, Doutrina e Jurisprudências predominantes, dê PROVIMENTO ao presente recurso, para que, ao final, seja determinada a cassação da r. Sentença e determine o imediato retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento. O preparo recolhido (Id 67593949). O embargante deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Id 67593955). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). No caso, malgrado a parte apelante alegue que a sentença deve ser reformada, deixa de apresentar fundamentos suficientes e coerentes para superar as conclusões firmadas. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida considerou comprovado, pelo vasto conjunto probatório catalogado aos autos, que o veículo foi transferido do nome do embargante para o de Elenilde da Silva Santos sem o consentimento daquele, o qual permaneceu na posse direta do bem. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus dos quais não se desincumbiu. Isso porque, em razões recursais, o ora apelante limitou-se a discorrer sobre o instituto da boa-fé e a rebater alegações inexistentes de que referido princípio não foi por ele observado. Além disso, indicou ter checado todos os documentos apresentados pela devedora fiduciante, Elenilde da Silva Santos. Não fez, todavia, qualquer consideração sobre a fraude ocorrida em momento anterior e que acarretou a transferência meramente registral da titularidade do veículo para Elenilde, a qual, segundo a sentença recorrida, nunca teve a posse do bem. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos o decisum guerreado. Enfim, o apelante não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.010, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do ora apelante. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora